Tribunal: TJES
Processo: 5017617-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017617-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: COMERCIO MOMENTUM LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017617-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:
COMÉRCIO MOMENTUM LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. EFETIVIDADE E CELERIDADE DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do sistema INFOJUD depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor; (ii) estabelecer se a exigência de obtenção de dados fiscais por meios próprios configura restrição indevida à efetividade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a utilização dos sistemas de busca de dados fiscais/declarações de renda disponibilizados ao Judiciário depende do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução se processa no interesse do credor, sendo a localização de bens medida essencial à efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 797 do CPC.

Os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial, como INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, são instrumentos destinados a conferir celeridade e eficiência à execução, superando entraves das diligências tradicionais.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no REsp 1.112.943/MA (repetitivo), de que o uso do BACENJUD prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais, orientação posteriormente estendida ao INFOJUD e RENAJUD.

A jurisprudência do STJ reconhece que não é necessário o esgotamento de todas as vias extrajudiciais para utilização de sistemas eletrônicos de constrição e localização patrimonial, em prestígio à efetividade da execução.

A exigência de que o credor obtenha informações fiscais por meios próprios é tecnicamente inviável, em razão do sigilo dessas informações, cuja mitigação depende de autorização judicial.

A utilização do INFOJUD, especialmente após tentativas infrutíferas de localização de bens, revela-se medida proporcional, necessária e adequada à satisfação do crédito, podendo ser resguardado o sigilo por meio de segredo de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização do sistema INFOJUD independe do prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.

Os sistemas eletrônicos de busca patrimonial devem ser utilizados para assegurar a efetividade e a celeridade da execução.

É indevida a exigência de obtenção de dados fiscais por meios próprios pelo credor, diante do caráter sigiloso das informações.

A consulta ao INFOJUD pode ser determinada judicialmente, com resguardo do sigilo mediante decretação de segredo de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA (repetitivo); STJ, AgInt no REsp 1.636.161/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/05/2017; STJ, REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/05/2016; STJ, REsp 1.988.903/PR, Segunda Turma, j. 10/05/2022, DJe 12/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017617-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADA:
COMÉRCIO MOMENTUM LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização do sistema INFOJUD independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do credor.

Posto que a execução se processa no interesse do credor, a persecução de bens passíveis de constrição constitui medida basilar para a efetividade da prestação jurisdicional. A implementação de sistemas de consulta eletrônica visa, precisamente, conferir celeridade ao feito, mitigando os entraves das diligências físicas que historicamente tornavam o processo moroso e ineficiente.

Nesse prisma, a jurisprudência Superior Tribunal de Justiça, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1.112.943/MA, firmou originariamente o entendimento de que a utilização do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do credor. Posteriormente, tal exegese foi, de forma acertada, estendida aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, sob o fundamento de que o Estado deve aparelhar o processo executivo com meios que garantam a sua celeridade e utilidade.

Confira-se precedente nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).
Sem grifos no original
.

Essa interpretação prestigia a máxima efetividade da execução (art. 797, CPC) e o princípio da cooperação, ao reconhecer que a localização de bens protegidos por sigilo ou cadastros restritos depende da intervenção judicial para a entrega da prestação jurisdicional adequada.

Outrossim, cumpre destacar o seguinte: (a) a decisão agravada equivoca-se ao invocar a Tese 568 do STJ, que versa sobre a prescrição intercorrente. Referido precedente não possui o condão de restringir o direito do credor de acessar informações sob sigilo fiscal, cuja mitigação é privativa do Poder Judiciário por meio dos sistemas conveniados; (b) exigir que o credor providencie dados fiscais por "meios próprios" configura embaraço injustificado e tecnicamente inviável, dado o caráter sigiloso de tais informações, inacessíveis a particulares; (c) transferir ao exequente o ônus de buscas extrajudiciais onerosas e muitas vezes inócuas, quando o Estado dispõe de mecanismos eletrônicos céleres, afronta a lógica da eficiência processual.

No caso
sub examine
, restando infrutíferas as tentativas anteriores de localização patrimonial, a deflagração da busca via sistema INFOJUD revela-se medida razoável e indispensável para a retomada da marcha executiva e a satisfação do crédito.

Destaca-se que
suposta excepcionalidade da quebra de sigilo fiscal não pode se sobrepor ao direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito por meio das ferramentas processuais legalmente disponíveis, mormente quando já comprovada a ineficácia das tentativas ordinárias de constrição de ativos financeiros e veículos, em obediência direta aos princípios da celeridade e da efetividade da execução.

Face o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à consulta ao sistema INFOJUD em nome da parte executada, facultando-lhe a imposição de segredo de justiça sobre os documentos fiscais obtidos, a fim de preservar a intimidade dela.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.